Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707347-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO EMBARGADO: PRISCILA VIEIRA DAVIS D E S P A C H O Compulsando os autos de referência, verifico que não houve comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias assinalado ao ID 46882766, mesmo considerando a interrupção do prazo por ocasião do julgamento dos Embargos declaratórios ao ID 47958380. Deveras, em consulta ao sistema informatizado, observo que a parte registrou ciência da decisão de ID 47958380 em 21/06/2023, findando, pois, em 28/06/2023, o prazo consignado para o recolhimento regular. Ocorre que apenas em 11/07/2023, a parte interessada junta aos autos o comprovante de pagamento ao ID 48852694, isto é, de forma demasiada extemporânea. Assim, diante da irregularidade constatada, amoldando-se a situação ao artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, dada a hipótese de não comprovação tempestiva do preparo com a interposição do recurso, ao apelante Carlos de Sousa Rodrigues Neto para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 05 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator